Tribunal: TRF3
Processo: 5031246-10.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
82/779)

5031246-10.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ARBITRAL. FGTS. LEVANTAMENTO. DIREITO PERTENCENTE AOS TITULARES DE CONTA VINCULADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PARA O FUTURO. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os saldos da conta vinculada ao FGTS constituem patrimônio do trabalhador e podem ser levantados quando configurada alguma das hipóteses elencadas no art. 20 da Lei no 8.036/90.

II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o rol do art. 20 da Lei 8.036/90 não é taxativo e que, em hipóteses excepcionais é possível uma interpretação sistemática, levando em conta as garantias fundamentais, os direitos sociais previstos no art. 6o da Constituição Federal, entre eles o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano, e a finalidade da norma (art. 5o da Lei de Introdução do Código Civil), de forma que se garanta ao cidadão o direito a uma vida digna.

III. Inicialmente, no que concerne ao pedido para que a Caixa Econômica Federa

Inteiro teor:
82/779)

5031246-10.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ARBITRAL. FGTS. LEVANTAMENTO. DIREITO PERTENCENTE AOS TITULARES DE CONTA VINCULADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PARA O FUTURO. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os saldos da conta vinculada ao FGTS constituem patrimônio do trabalhador e podem ser levantados quando configurada alguma das hipóteses elencadas no art. 20 da Lei no 8.036/90.

II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o rol do art. 20 da Lei 8.036/90 não é taxativo e que, em hipóteses excepcionais é possível uma interpretação sistemática, levando em conta as garantias fundamentais, os direitos sociais previstos no art. 6o da Constituição Federal, entre eles o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano, e a finalidade da norma (art. 5o da Lei de Introdução do Código Civil), de forma que se garanta ao cidadão o direito a uma vida digna.

III. Inicialmente, no que concerne ao pedido para que a Caixa Econômica Federal - CEF seja obrigada a liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por força das sentenças prolatadas pela árbitra impetrante, é evidente a ilegitimidade ativa.

IV. Isto porque, ainda que com fundamento em termo de compromisso arbitral homologado pela parte, o direito ao levantamento do FGTS pertence aos seus titulares.

V. E, com relação ao pedido de que lhe seja assegurado o reconhecimento e cumprimento das sentenças prolatadas pela impetrante, o pedido, ao que parece, é juridicamente impossível, uma vez que a apelada pretende a prolação de sentença genérica, dispondo para o futuro. E a sentença é ato que aplica o direito ao caso concreto, não se prestando para a normatização de casos hipotéticos.

VI. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031246-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO - SP309268-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031246-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO - SP309268-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação em sede de mandado de segurança, impetrado por ALINE DE FREITAS MELO, em face do Superintendente da Caixa Econômica Federal - CEF de São Paulo, objetivando o reconhecimento da validade das homologações trabalhistas, acolhendo as sentenças arbitrais proferidas pela impetrante, com a consequente liberação do FGTS pelos empregados.

Sobrevinda a sentença, o MM. Juiz a quo houve por bem denegar a segurança.

A apelante alega, preliminarmente, a legitimidade ativa. Assevera, ainda, a possibilidade da arbitragem nos conflitos individuais de trabalho referentes ao FGTS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5031246-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE FREITAS MELO - SP309268-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Inicialmente, no que concerne ao pedido para que a Caixa Econômica Federal - CEF seja obrigada a liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por força das sentenças prolatadas pela árbitra impetrante, é evidente a ilegitimidade ativa.

Isto porque, ainda que com fundamento em termo de compromisso arbitral homologado pela parte, o direito ao levantamento do FGTS pertence aos seus titulares.

Nesse sentido situa-se o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - FGTS - SENTENÇA ARBITRAL - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO PRÓPRIO ÁRBITRO - LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que a legitimidade para a impetração de mandado de segurança objetivando assegurar o direito ao cumprimento de sentença arbitral relativa ao FGTS é somente do titular de cada conta vinculada, e não da Câmara arbitral ou do próprio árbitro.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TRIBUNAL ARBITRAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Cinge-se a questão à legitimidade da ora agravante, em Mandado de Segurança, para que a Caixa Econômica Federal reconheça suas sentenças, com obtenção do imediato levantamento do FGTS dos trabalhadores dispensados sem justa causa e submetidos a procedimento arbitral.

2. Sob o argumento de pretender garantir a eficácia de suas sentenças, a agravante busca, em verdade, proteger, por via oblíqua, o direito individual de cada trabalhador que venha a se utilizar da via arbitral.

3. Apenas em caso de lei expressa, admite-se que alguém demande sobre direito alheio, conforme preceituado no art. 6o do CPC.

4. Cada um dos trabalhadores submetidos ao procedimento arbitral deve pleitear seu direito, sendo parte legítima para ajuizamento da ação, pois titular do direito supostamente violado pela ora agravada.

5. A Câmara Arbitral carece de legitimidade ativa para impetrar Mandado de Segurança contra ato que recusa a liberação de saldo de conta vinculada do FGTS, reconhecida por sentença arbitral. A legitimidade, portanto, é somente do titular da conta.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.059.988/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe de 24/09/2009) 3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ, REsp 1290811/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012)

E, com relação ao pedido de que lhe seja assegurado o reconhecimento e cumprimento das sentenças prolatadas pela impetrante, o pedido, ao que parece, é juridicamente impossível, uma vez que a apelada pretende a prolação de sentença genérica, dispondo para o futuro. E a sentença é ato que aplica o direito ao caso concreto, não se prestando para a normatização de casos hipotéticos.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LEVANTAMENTO. DECISÃO ARBITRAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". 1 - As sentença s arbitrais têm eficácia de titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.307/96, contudo, a legitimidade para buscar a execução essas sentença s é exclusivamente das partes e não dos árbitros ou dos Tribunais de Arbitragem, cujas atribuições não incluem a defesa em juízo dos direitos alheios. 2 - No caso em tela é manifesta a ilegitimidade "ad causam" do impetrante, uma vez que somente possui legitimidade ativa para executar as sentenças arbitrais e solicitar a movimentação da conta vinculada do FGTS o titular da mesma, ou seja, o trabalhador que preenche os requisitos contidos na Lei no 8.036/90. 3 - O artigo 6o do Código de Processo Civil, "Ninguém, poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Verifica-se, nesse passo, que o impetrante não recebeu autorização na Lei no 9.307/96 para defender os direitos difusos das partes submetidas às sentenças arbitrais, pelo que não é titular de legitimidade ativa "ad causam", pois não detém os direitos envolvidos no procedimento arbitral.

...

Precedente: AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 16/05/2005 p. 283. 5 - Agravo legal improvido."

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AMS 0019982-38.2005.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 03/04/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16/04/2012)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE ARBITRAL. MANDADO DE SEGURANÇA

...

2. No mandado de segurança que visa dar efetividade às sentenças arbitrais para levantamento de valores do FGTS, não fica evidenciado qual seria a faculdade do árbitro cujo exercício estaria sendo obstado pela autoridade impetrada. A circunstância de as decisões por ele proferidas adquirirem força executiva ou imutabilidade não interfere nos requisitos específicos para a movimentação do FGTS, o que é possível ainda que não haja decisão judicial. Somente na hipótese de haver receio de concreto impedimento é que teria lugar o mandado de segurança impetrado pelo titular da conta vinculada ao fundo. Não se concebe a concessão genérica do writ com o oblíquo objetivo de prestigiar a decisão arbitral (STJ, AgRg no REsp n. 1059988, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.09; TRF da 3a Região, AMS n. 2008.61.00.003059-4, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 23.06.09; TRF da 3a Região, AMS n. 2001.61.00.008926-0, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 09.12.08; TRF da 3a Região, AMS n. 2007.61.00.034692-1, Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar, j. 04.11.08; TRF da 3a Região, AMS n. 2004.61.00.005402-7, Rel. Juiz Fed. Conv. Márcio Mesquita, j. 08.05.07). 3. O árbitro e as entidades arbitrais carecem de legitimidade para figurar no polo ativo de writ impetrado contra ato que impede o levantamento do FGTS de terceira pessoa, reconhecido por sentença arbitral, ainda que de forma genérica. 4. Agravo legal não provido."

(TRF 3a Região, QUINTA TURMA, AMS 0000555-84.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 10/09/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/09/2012)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ARBITRAL. FGTS. LEVANTAMENTO. DIREITO PERTENCENTE AOS TITULARES DE CONTA VINCULADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PARA O FUTURO. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os saldos da conta vinculada ao FGTS constituem patrimônio do trabalhador e podem ser levantados quando configurada alguma das hipóteses elencadas no art. 20 da Lei no 8.036/90.

II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o rol do art. 20 da Lei 8.036/90 não é taxativo e que, em hipóteses excepcionais é possível uma interpretação sistemática, levando em conta as garantias fundamentais, os direitos sociais previstos no art. 6o da Constituição Federal, entre eles o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano, e a finalidade da norma (art. 5o da Lei de Introdução do Código Civil), de forma que se garanta ao cidadão o direito a uma vida digna.

III. Inicialmente, no que concerne ao pedido para que a Caixa Econômica Federal - CEF seja obrigada a liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por força das sentenças prolatadas pela árbitra impetrante, é evidente a ilegitimidade ativa.

IV. Isto porque, ainda que com fundamento em termo de compromisso arbitral homologado pela parte, o direito ao levantamento do FGTS pertence aos seus titulares.

V. E, com relação ao pedido de que lhe seja assegurado o reconhecimento e cumprimento das sentenças prolatadas pela impetrante, o pedido, ao que parece, é juridicamente impossível, uma vez que a apelada pretende a prolação de sentença genérica, dispondo para o futuro. E a sentença é ato que aplica o direito ao caso concreto, não se prestando para a normatização de casos hipotéticos.

VI. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.